Tribunal: TJBA
Processo: 8006188-69.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006188-69.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FABIO DE CARVALHO MARCELO Advogado(s): BRUNO RIBEIRO FILADELFO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OSTEONECROSE BILATERAL DA CABEÇA FEMORAL E TENDINOPATIAS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CATEGÓRICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O LABOR. PATOLOGIAS DE NATUREZA DEGENERATIVA E TERAPÊUTICA ALHEIAS AO RISCO OCUPACIONAL. REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI 8.213/91 NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto por segurado do Regime Geral de Previdência Social contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana , que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O Autor, exercendo a função de operador de máquina em indústria de pneus, sustenta que a redução de sua capacidade laborativa, decorrente de patologias nos quadris e ombros, possui nexo de causalidade com o ambiente de trabalho. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão do auxílio-acidente, previstos no artigo 86 da Lei 8.213/91, notadamente a existência de nexo de causalidade entre as moléstias diagnosticadas (osteonecrose bilateral, coxartrose e tendinopatias) e o exercício das atividades profissionais desempenhadas pelo Apelante. III. Razões de decidir O direito ao auxílio-acidente, de natureza indenizatória, pressupõe a ocorrência de acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional a ele equiparada, que resulte em sequela definitiva com redução da capacidade para o trabalho habitual. No caso concreto, o laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório (ID 104459488) confirmou a existência de incapacidade parcial e permanente para a função de origem, mas foi enfático ao afastar o nexo causal com o trabalho. A prova técnica evidenciou que a osteonecrose bilateral que acomete o segurado possui natureza degenerativa e decorre de sequela de tratamento médico (corticoterapia) para patologia infectocontagiosa (esquistossomose medular), tratando-se de condição clínica alheia ao risco ocupacional. Nos termos do artigo 20, § 1º, alínea 'a', da Lei 8.213/91, as doenças degenerativas não são consideradas como doenças do trabalho para fins de proteção infortunística. Inexistindo prova robusta capaz de infirmar a conclusão do perito oficial, prevalece a presunção de veracidade da prova técnica realizada por especialista de confiança do Juízo. A ausência do liame etiológico entre o dano à saúde e o labor impede o reconhecimento do direito ao benefício acidentário, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Sentença de improcedência em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício previdenciário acidentário exige a prova inequívoca do nexo de causalidade entre a patologia incapacitante e a atividade laborativa desenvolvida. 2. A constatação pericial de que a moléstia possui natureza degenerativa ou terapêutica alheia ao trabalho afasta o enquadramento infortunístico, ensejando a improcedência do pedido de auxílio-acidente." Referências Legislação: Lei 8.213/1991, artigos 19, 20, § 1º, 'a', e 86. Código de Processo Civil, art. 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8006188-69.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante FÁBIO DE CARVALHO MARCELO e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA